Tribunal: TJDFT
Processo: 0714699-89.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU OMISSÃO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO. MULTA FIXADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por candidata excluída da lista de cotas raciais em concurso público da Petrobras, após não reconhecimento do fenótipo pardo pela comissão de heteroidentificação, com base em critérios previstos em edital. O acórdão embargado manteve decisão administrativa e indeferiu produção de perícia técnica. A embargante sustenta omissão e obscuridade quanto à análise de laudos técnicos apresentados e à motivação do ato administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a rejeição de produção de prova pericial e desconsideração de laudos apresentados caracteriza omissão ou obscuridade; e (ii) saber se houve fundamentação suficiente quanto à motivação do ato administrativo da comissão de heteroidentificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apreciou de forma expressa os pedidos e provas constantes dos autos, inclusive os fundamentos invocados nos laudos técnicos apresentados pela embargante, inexistindo omissão ou obscuridade a serem sanadas.
4. A decisão fundamentou-se na legalidade do procedimento de heteroidentificação previsto em edital e na impossibilidade de reexame judicial de mérito administrativo, salvo ilegalidade manifesta.
5. A motivação do ato administrativo foi considerada suficiente, pois a comissão explicitou as razões fenotípicas que embasaram a exclusão da candidata, inexistindo ausência de motivação concreta.
6. Os embargos de declaração veiculam pretensão de rediscussão do mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade legal do recurso, atraindo a aplicação de multa por caráter protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão de seu caráter protelatório.
Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão ou obscuridade a apreciação expressa e fundamentada dos elementos probatórios e pedidos da parte. 2. A motivação do ato administrativo que explicita os critérios fenotípicos aplicados pela comissão de heteroidentificação é juridicamente suficiente.”